Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelas Defesas das rés contra sentença que as condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Ambas as rés recorreram, requerendo absolvição, desclassificação do delito e readequação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) A nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) A suficiência das provas de autoria e materialidade para a condenação; (iii) A aplicação do princípio da insignificância; (iv) A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao uso de maus antecedentes e reincidência para a exasperação; (v) O cabimento de regime prisional mais brando, substituição por penas restritivas de direitos e gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento fotográfico foi válido, pois em conformidade com os termos do art. 226 do CPP e precedentes do STF e STJ, considerando que foi corroborado por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial e policial, incluindo depoimentos e flagrante em delito.
As provas coligidas, consistentes em testemunhos, registros fotográficos e confissões, evidenciam materialidade e autoria dos crimes, não se verificando insuficiência probatória ou erro de tipo acidental.
O princípio da insignificância não se aplica, pois os bens subtraídos não foram integralmente restituídos e as rés apresentam reiteração criminosa, afastando os vetores estabelecidos pelo STF no HC 84.412/SP.
Na dosimetria, a pena-base da primeira ré foi exasperada corretamente diante de seus antecedentes criminais, utilizando fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em linha com a jurisprudência. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência foi realizada adequadamente, seguindo o art. 67 do CP e precedentes do STJ.
Para a segunda ré, a pena-base foi fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão espontânea não conduz à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme prevê a Súmula 231 do STJ, recentemente reafirmada pela Terceira Seção.
O regime semiaberto para a primeira ré foi mantido devido à reincidência, enquanto a segunda ré teve a pena substituída por restritiva de direitos, em consonância com os arts. 33, 44 e 77 do CP.
O pedido de gratuidade de justiça foi rejeitado em relação à pena pecuniária, que decorre da própria condenação, e, em relação às custas processuais, cujo pedido deve ser formulado perante o Juízo de Execuções, conforme Súmula 26 do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O reconhecimento fotográfico, mesmo sem a observância integral das formalidades do art. 226 do CPP, é válido se corroborado por outros elementos probatórios.
A reiteração delitiva e a ausência de restituição integral dos bens afastam a aplicação do princípio da insignificância.
A compensação entre confissão espontânea e reincidência específica é admitida, sendo ambas igualmente preponderantes.
A confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
A pena pecuniária é efeito da condenação e não pode ser afastada por gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal - arts. 59, 68, 155, § 4o, inciso IV, 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, 44 e 77; Código de Processo Penal - art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF: HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/10/2004; AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022. STJ: HC 663.710/SP, rela. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20/06/2023; AgRg no AgRg no AREsp 2.649.193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2024; AgRg no HC 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; AgRg no HC 899.516/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024, AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22/11/2022. TJDFT: Acórdão 1754605, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 14/09/2023; Acórdão 1738080, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/08/2023; Acórdão 1749096, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 24/08/2023, Acórdão 1745658, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. em 24/08/2023.